Tribunal: TJPA
Processo: 0812454-91.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812454-91.2023.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ERYCK ANTONIO FREITAS MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE RECEBIMENTO PESSOAL. TEMA 1.132/STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, em razão de a notificação extrajudicial ter sido recebida por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, para a constituição em mora em contrato garantido por alienação fiduciária, é necessária a comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor, ou se basta o envio ao endereço indicado no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e a Súmula 72 do STJ.

4. Nos termos da tese firmada no Tema 1.132/STJ, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal pelo devedor.

5. A notificação encaminhada ao endereço contratual, ainda que recebida por terceiro, configura válida constituição em mora, inexistindo óbice ao regular prosseguimento da demanda.

6. Sentença que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo deve ser desconstituída.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido, com desconstituição da sentença e determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: 1. Para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual. 2. É dispensável a comprovação do recebimento pessoal da notificação pelo devedor, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por terceiro.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.11.2022; Súmula 72/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0812454-91.2023.8.14.0006

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ERYCK ANTÔNIO FREITAS MATOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que extinguiu sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo banco apelante em desfavor de
ERYCK ANTÔNIO FREITAS MATOS
, ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 34520954)
:

“SENTENÇA

Processo n.: 0812454-91.2023.8.14.0006

Vistos os autos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar deduzido por ADMINISTRADORA DE CONSÓRRCIO NACIONAL HONDA LTDA em face de ERYCK ANTÔNIO FREITAS MATOS.

Na certidão de ID 94609934, foi declarado que o autor não pagou as custas iniciais e no ID 94725903 o autor juntou as custas recolhidas e pediu o prosseguimento do feito (ID 94725902).

Na decisão do ID 105446838, declarei a inconstitucionalidade do artigo 2º, §2º, do Decreto-lei 911/69, determinando à autora comprovar que o devedor for a pessoalmente constituído em mora, bem como, depositando a via original do contrato bancário ou no caso de contrato digital que apresente a certidão da empresa certificadora atestando as titularidades das assinaturas eletrônicas, ante ao princípio da cartularidade, todavia o autor em petição no ID 106419522, cumpriu apenas da diligência e pediu a reconsideração da decisão.

No ID 119340494, reiterei ao autor para que em 15 (quinze) dias cumprisse integralmente a decisão do ID 105446838 e 112850609, demonstrando que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora, ou então, requeresse a citação para que fosse constituído em mora pelo juízo, bem como, para que apresentasse o original da cédula de crédito bancário ou no caso de contrato digital que apresentasse a certidão da empresa certificadora atestando as titularidades das assinaturas eletrônicas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência dos pressupostos processuais para constituição válida do feito.

Em petição ID 120422976 o autor apenas reitera os pedidos.

Vieram conclusos.

Relatei.

Decido.

Estou por julgar extinto o processo.

A parte autora foi intimada em várias oportunidades para comprovar que o devedor recebeu a notificação, de forma pessoal, mas não fez a diligência. Assim, entendo que, sem a notificação pessoal, não restou comprovada a regular constituição em mora do devedor, sendo requisito indispensável de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

ISSO POSTO, julgo extinto o processo ajuizado por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. em face de ERYCK ANTÔNIO FREITAS MATOS, sem resolução de mérito.

Diante do resultado da demanda, havendo custas remanescentes, CONDENO a parte autora para pagamento das custas processuais.

Sem condenação em verba honorária de sucumbência, porque não foi formado o contraditório.

Publique-se.

Registre-se.

INTIMEM-SE.

TRANSITADA em julgado esta decisão, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE.

Em havendo recurso de apelação, CITE-SE o apelado, para contrarrazões em 15 (quinze) dias se quiser, e, após, remetam-se ao Tribunal de Justiça para julgamento em 2º grau de jurisdição.

Ananindeua, data e assinatura eletrônicas.”.

Inconformada, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA interpôs recurso de apelação
(ID 34520955)
sustentando que a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, não observou os elementos constantes dos autos nem a legislação aplicável à alienação fiduciária. Argumenta que a mora restou regularmente demonstrada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, o que constitui meio idôneo para a constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo o qual é dispensável a comprovação do recebimento pessoal da notificação. Defende que a mora é ex re, decorrente do simples inadimplemento da obrigação, razão pela qual requer a reforma da sentença, para que seja reconhecida a validade da notificação e determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão até julgamento de mérito.

Inexistência de contrarrazões em face da ausência de angularização processual.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a mérito recursal acerca do acerto ou não da sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora do devedor, por ter sido a notificação extrajudicial recebida por terceiro
(ID 34520927)
.

De início, adianto assistir razão ao recorrente.

No caso em tela, restou incontroverso que as partes celebraram contrato de Contrato de Alienação Fiduciária
(ID 34520926)
, estando a parte demandada inadimplente com as parcelas pactuadas, conforme descrito na exordial.

É cediço que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo em ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, conforme disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Ademais, a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que "
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

No presente contrato, a mora é caracterizada como “ex re”, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento das parcelas. A norma vigente exige, para a comprovação da mora, apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento pelo destinatário, entendimento este sedimentado pelo C. STJ ao fixar a tese no Tema 1.132, a qual estabelece:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Essa tese foi reafirmada em diversos precedentes do STJ, como no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, ambos sob a sistemática dos recursos repetitivos, onde restou assentado que o envio da notificação para o endereço constante do contrato é suficiente para constituir o devedor em mora, mesmo nos casos em que o aviso de recebimento (AR) retorna com informações como “mudou-se”, “ausente”, “não procurado” ou similares. Tal entendimento elimina qualquer controvérsia acerca da necessidade de comprovação de efetiva entrega da correspondência.

Seguindo a uniformização do entendimento proferido pela Corte Cidadã, colaciono recentes julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 'NÃO PROCURADO'. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA, BASTANDO QUE SEJA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.132 DO STJ, RESP REPETITIVO Nº 1.951.888/RS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (TEMA 1.132, STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5001425-50.2023.8.24.0026, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Guilherme Nunes Born, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 30-11-2023). (TJ-SC - Apelação: 5001425-50.2023.8.24.0026, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/11/2023, Primeira Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - COMUNICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO - RECURSO PROVIDO. - A comprovação da mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ - Restando evidenciado que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da parte agravada que constava do instrumento contratual, é de se reputar comprovada a mora da recorrida, a justificar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente - Consoante entendimento jurisprudencial, é dispensável o recebimento pessoal da notificação no endereço constante do contrato, podendo essa ser recebida por terceiros - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-MG - AI: 10000212538227001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA – CORRETA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ÓBICE - Tendo em vista que fora colacionado aos autos de origem, comprovante de encaminhamento de notificação para fim de constituir o devedor em mora, para o endereço constante no pacto firmado, o qual fora recebido por terceiro, condição essa que não vedada para o reconhecimento da validade, imperioso se faz declarar a validade da notificação da mora trazida à colação, cassando, por consequência, a r. decisão que determinou a emenda à inicial para a juntada de notificação válida. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 22337677920218260000 SP 2233767-79.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/10/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2021)

Dessa forma, é irrelevante que a notificação tenha sido recebida por terceiro ou mesmo que não tenha sido entregue ao destinatário por razões alheias à vontade do credor. Essa orientação busca conferir maior segurança jurídica aos contratos de alienação fiduciária, resguardando o direito do credor sem impor-lhe ônus desproporcional para comprovar o inadimplemento do devedor.

No caso concreto, verifica-se que a
notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes (ID 34520926)
,
qual seja, Rua Jose Sarney, nº 2, bairro Atalaia, CEP: 67013780, Ananindeua/PA. O aviso de recebimento, enviado para o mesmo endereço (ID 34520927), retornou com a assinatura de terceiro, o que, à luz do Tema 1.132, não descaracteriza a constituição em mora.

Portanto, equivoca-se a sentença recorrida ao considerar que a ausência de assinatura do próprio devedor no AR inviabilizaria a constituição em mora e, consequentemente, o prosseguimento da demanda.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, desconstituindo-se a sentença prolatada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026